Tribunal: TJDFT
Processo: 0752286-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752286-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA, contra decisão proferida pela 3° Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de COOPERFORTE, indeferiu o pedido de suspensão dos autos originários até o julgamento final da ação de superendividamento. Em suas razões (ID 54240819), alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento próprio e da sua família; 2) Ajuizou o processo com o objetivo de solicitar a renegociação devido a múltiplas dívidas contraídas, conforme as disposições da lei do superendividamento;3) A execução das dívidas representa um obstáculo ao crédito debatido nos autos, o que demanda a interrupção do processo atual até seu julgamento final. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprova sua hipossuficiência (ID 54516694), o agravante quedou-se inerte (ID 55249907). É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a agravante afirma que está em situação de superendividamento e que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência e da sua família. A agravante contraiu diversas dívidas. Todavia, não ficou evidenciada a hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao contrário, há documentos apresentados no processo 0725257-11.2023.8.07.0001 que indicam que a apelante possui condições financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, tais como: 1) extratos bancários, nos quais há movimentação de altas quantias, além de entrada de valores diversos do salário recebido na Caixa Econômica Federal (ID 165277439); 2) ata da audiência de conciliação, na qual a agravante, em contraproposta, oferece R$ 150.000,00 para pagamento à vista da credora Cooperforte (ID 173080218). Intimada a trazer novos elementos, a agravante quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator